Tribunal: TJDFT
Processo: 0745599-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DE ALCOOLEMIA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO ETILÔMETRO. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na anulação do auto de infração no SA03955277. Em suas razões recursais, sustenta a ausência da dupla notificação pela não comprovação da notificação seja por AR ou pelo sistema SNE. Argumenta que a recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do recorrente ao sistema SNE. Assevera também que não há nenhum tipo de informação sobre o aparelho ou se é aprovado pelo INMETRO. Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do auto de infração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64839386). Preparo regular (ID 64839385 e ID 64839387). Contrarrazões apresentadas (ID 64839390).
3. Preliminar de recurso inepto. A dupla notificação foi trazida na petição inicial e discutida em sentença e o recorrente não é obrigado a se insurgir contra todos os argumentos expostos em sentença. No caso, o recorrente optou por questionar apenas a questão das notificações, não se insurgindo em relação aos requisitos do auto de infração. Assim, o recurso apresentou de forma específica os fundamentos de fato e de direito da insurgência, apontando os pontos da sentença que pretende ver reformados. Preliminar indeferida.
4. Inovação recursal. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fato superveniente, o que não é o caso. Portanto, não se conhece o recurso quanto à alegação de nulidade do ato administrativo por ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO.
5. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
6. Na mesma linha, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
7. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
8. Assim, o órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.
9. Quanto à alegada ausência de notificação de penalidade, a teor do art. 282, § 6o, CTB, o prazo para expedição das notificações das penalidades é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data do cometimento da infração. No caso, a infração foi lavrada 16/04/2024 e o prazo para expedição de notificação ainda estava em curso por ocasião da prolação da sentença.
10. Assim, não subsistem os vícios alegados pela parte recorrente, devendo a sentença ser mantida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.